Tribunal: STF
Processo: ARE 1568748
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cleta Maria Goes e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articulam a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta ao texto constitucional e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim resumido:



     CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. PREVIDÊNCIA. BASE CONTRIBUTIVA. ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO. ATO CONCRETO. INSURGÊNCIA. VIA ELEITA ADEQUADA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. REGIME PRÓPRIO. EC 103/19. SUPEDÂNEO. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR. REFORMA. LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.



    No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 40, § 18; e 149, § 1º-A, da Constituição Federal. Sustentam a inconstitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria inferiores ao teto do Regime Geral de Previdência Social. Aduzem que o debate acerca da constitucionalidade do art. 149, parágrafo 1º-A está pendente de análise em diversas ADIs formalizadas no STF. Asseveram que, segundo a Constituição, a contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadorias deverá incidir sobre os valores que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (o teto do INSS). Advogam que, nos termos do princípio da isonomia em matéria tributária, todos os servidores aposentados devem ser tratados de modo semelhante. Postula a reforma do acórdão para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre os valores de proventos de aposentadoria e pensões inferiores ao teto do regime geral do INSS.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir devida a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria que superem o valor do salário mínimo, já que a reforma da Previdência instituiu tal possibilidade quando houver déficit atuarial, bem como previu a eventualidade de lei municipal instituir alíquota de contribuição para o custeio do RPPS de forma progressiva. 



    Consignou, ainda, que Lei complementar municipal n. 1.644/2020, que reorganiza o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Camaçari, observou o princípio da isonomia ao prevê que a contribuição previdenciária cobrada de servidores ativos, inativos e pensionistas não terá alíquota inferior à da contribuição dos servidores públicos efetivos da União. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A Emenda Constitucional n.º 103/2019 que promoveu alterações ao § 1º do artigo 149, prevê que, havendo déficit atuarial, há possibilidade de a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incidir sobre os valores de pensões e aposentadorias que superem o salário-mínimo. 



    O regime contributivo estabelecido para a União deve, por imperativo de austeridade e responsabilidade fiscal, funcionar como piso de referência do regime dos demais entes federativos, não como um limitador, conforme § 4º do art. 9º da EC 103/2019. 



    A Lei Complementar Municipal n.º 1.644/2020, aprovada para adequar o Regime Próprio de Previdência Social à EC 103/2019, é legítima porque decorre justamente de uma situação específica, que é a declaração de déficit atuarial.



    O princípio da isonomia foi observado, na medida em que o art. 76, parágrafo único da Lei 1.644/20 dispõe que a contribuição de que trata o art. 53 (contribuição previdenciária, cobrada dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas para o custeio, em benefício deles, do regime próprio de previdência social) não pode ter alíquota inferior à da contribuição dos servidores públicos efetivos da União, previsão constante na própria EC 103/2019.



    Proferida a sentença em conformidade com a legislação, jurisprudência e melhor doutrina, impositiva é sua manutenção.



    A respeito da matéria, verifico que ainda estão pendentes de julgamento nesta Suprema Corte as ADIs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731, que tratam do mesmo objeto deste recurso extraordinário, a saber a Reforma da Previdência (Emenda Constitucional n. 103/2019). Nesse julgado serão discutidos, também, a progressividade das alíquotas dos servidores públicos, a ampliação da base de cálculo de inativos em caso de déficit atuarial, a contribuição extraordinária, bem como a possibilidade de nulidade das aposentadorias de advogados que ingressaram na magistratura ou no Ministério Público sem contribuir para o sistema e diferenciação entre as servidoras públicas e as mulheres submetidas ao regime geral. 



    Ressalto que as razões de decidir a serem adotadas na apreciação das supraditas ações diretas alcançarão a controvérsia deste processo, pelo que apropriado o retorno dos autos à origem, a fim de que aguarde a conclusão do paradigma, e caso necessário, exerça eventual juízo de retratação.



    Em situação idêntica, o seguinte acórdão da Primeira Turma. Confira-se:



    MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBJETO RECURSAL SOB ANÁLISE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO PARA ORIGEM COM ANULAÇÃO DAS DECISÕES E ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMABARGOS RECEBIDOS. 



    I — O objeto do recurso extraordinário encontra-se em Julgamento conjunto pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731. 



    II — Necessidade de sobrestamento do RE na origem para evita r decisões conflitante e prestigiar a segurança jurídica. 



    III — Embargos de declaração recebidos para tornar nulos a decisão monocrática e o acórdão embargado, determinando o sobrestamento dos autos na origem.



    (ARE 1.550.836 AgR-ED/BA, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 8 de outubro de 2025)



    3. Em face do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADIs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731, e exerça eventual juízo de retratação, após apreciação das ações diretas por esta Suprema Corte.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente